Tribunal: TJSP
Processo: 0000192-97.1991.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – O INÍCIO DA CONTAGEM DEVE SER FEITA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, MOMENTO EM QUE A SENTENÇA PODE SER EXECUTADA, CONSOANTE O NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – O INÍCIO DA CONTAGEM DEVE SER FEITA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, MOMENTO EM QUE A SENTENÇA PODE SER EXECUTADA, CONSOANTE O NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000689354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso
Em Sentido Estrito no 0000192-97.1991.8.26.0405, da Comarca de
Osasco, em que é recorrente RENATA CLAUDIA DE ALMEIDA
MARINHO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000192-97.1991.8.26.0405 – VOTO No 49198
2/6
Voto no 49198
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0000192-97.1991.8.26.0405
Comarca: OSASCO - (Processo no 0000192-97.1991.8.26.0405)
Juízo de Origem: Vara do Júri/Execuções Criminais
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Requerente: Renata Claudia de Almeida Marinho
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – O INÍCIO DA CONTAGEM DEVE SER FEITA A
PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, MOMENTO EM QUE A
SENTENÇA PODE SER EXECUTADA, CONSOANTE O NOVO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO INÍCIO DE EXECUÇÃO DA PENA –
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
por RENATA CLÁUDIA DE ALMEIDA MARINHO contra decisão do
r. Juízo da Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de
OSASCO, da lavra da eminente Juíza de Direito, Dra. Elia Kinosita
Bulman, que indeferiu seu pedido de reconhecimento da prescrição
da pretensão executória, com extinção da punibilidade, nos termos
do artigo 109, inciso II, do Código Penal (fls. 455/456).
A recorrente foi processada e ao final condenada
por incursa no artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal, à pena de

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000192-97.1991.8.26.0405 – VOTO No 49198
3/6
10 (dez) anos de reclusão.
Pleiteia
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão executória, pois já escoado o lapso temporal entre o
trânsito em julgado para a acusação e a presente data (fls.
463/470).
O recurso foi respondido às fls. 473/477, tendo
sido mantida a decisão por r. despacho de fls. 478.
O douto Procurador de Justiça, Dr. João Alves de
Souza Campos, opinou pelo seu desprovimento (fls. 485/489).
É o relatório.
Nenhum reparo merece a decisão hostilizada.
É verdade que nesta Câmara de Direito Criminal já
houve julgamento no sentido pretendido pela recorrente (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no
0024290-27.2003.8.26.0050).
Ocorre que, houve mudança no cenário jurídico
nacional e, hoje, não é mais possível a execução da pena aplicada,
senão após o trânsito em julgado da condenação, “para ambas as
partes”, conforme o atual entendimento do Supremo Tribunal
Federal.
Em brilhante e esclarecedor artigo, o Procurador
da República LEONARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COSTA ensina
que o termo a quo da prescrição da pretensão executória estatal é
determinado pelo artigo 112, I, primeira parte, do Código Penal,
ou seja, fixou o início do prazo prescricional da pretensão
executória não no final do processo, mas no momento em que a
sentença não pode mais ser modificada em desfavor do réu

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000192-97.1991.8.26.0405 – VOTO No 49198
4/6
(transito em julgado para a acusação).
E segue: “Ocorre que, o entendimento anterior, que
era dominante à época de entrada em vigor da parte geral do
Código Penal, era de que a interposição de recurso especial e
extraordinário não impedia a imediata expedição do mandado de
prisão (artigo 637 do Código de Processo Penal). Neste sentido,
portanto, havia lógica na previsão de que a prescrição poderia
iniciar-se antes do trânsito em julgado.
Entretanto,
a
jurisprudência
recente
do
STF
modificou esse entendimento e, resolvendo a questão em Plenário,
estabeleceu que a execução da pena somente pode se iniciar após o
trânsito em julgado da sentença condenatória, seja em relação às
penas privativas de liberdade, seja em relação às penas restritivas
de direito ou de multa, possuindo natureza cautelar qualquer
restrição de liberdade antes do término do processo, que deve ser
devidamente
fundamentada,
ante
a
presunção
de
não-
culpabilidade (artigo 5o, LVII, da Constituição).
A priori, asseverava-se que, após a confirmação da
condenação em segunda instância, os recursos que ainda restavam
pendentes não eram dotados de efeito suspensivo, o que viabilizava
a execução provisória da pena confirmada pelo colegiado de
segunda instância.
Com isso, por se tratar de decisão com 'efeito erga
omnes', demanda-se a imediata suspensão da execução provisórias
em curso. Não obstante, também resta necessária a suspensão da
prescrição da pretensão executória, haja vista que esta pressupõe a
inércia do titular do direito de punir, situação que não se mais se

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000192-97.1991.8.26.0405 – VOTO No 49198
5/6
verifica, enquanto não encerrado o processo.
Até o julgamento das referidas ADCs 43, 44 e 54,
era autorizada a execução provisória da pena. Portanto, se agora o
titular do direito de punir se encontra impossibilitado de exercê-lo,
não resta configurada qualquer tipo de desídia ou inércia, inerentes
ao instituto da prescrição.
Portanto, descabe admitir o início da contagem do
prazo da prescrição executória enquanto não puder ser exercida a
pretensão estatal, ou seja, o simples trânsito em julgado da
sentença condenatória para a acusação não pode ter o automático
efeito de iniciar o curso da prescrição executória, pois, até o trânsito
em julgado para ambas as partes inúmeros recursos podem ser
manejados pela defesa no intuito de protelar a decisão final, não se
tratando de situação de inércia estatal.
A
partir
de
uma
interpretação
conforme
a
constituição do artigo 112, I, do Código Penal, o termo inicial da
pretensão executória deve se dá com o trânsito em julgado da
condenação para ambas as partes. Este entendimento foi adotado
pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC
107.710-AgR, em 9 de junho de 2015, e do HC 115.269, da
relatoria da ministra Rosa Weber, sessão de 10 de setembro de
2013”
(https://www.conjur.com.br/2019-nov-20/opiniao-
interpretacao-prescricao-pretensao-executoria).
Nessa
linha:
“PRETENSÃO
EXECUTÓRIA

PRESCRIÇÃO
MARCO INICIAL. O marco inicial do prazo da
prescrição da pretensão executória coincide com a data em que
possível a execução do título judicial condenatório”. (ARE 1054714

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000192-97.1991.8.26.0405 – VOTO No 49198
6/6
AgR-segundo-ED, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, julgado em
15/05/2018). Também: HC 110232, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO, julgado em 14/11/2017.
Na mesma trilha segue o entendimento do Ministro
ROBERTO BARROSO, RE 696.533, julgado em 06.02.2018).
Também, nesta egrégia 4a Câmara de Direito
Criminal, assim já decidiu o eminente Desembargador CAMILO
LÉLLIS, no julgamento do Agravo de Execução Penal no
0011125-50.2019.8.26.0114, em 10 de setembro de 2019.
Portanto, tendo em vista que a sentença penal
condenatória e o acórdão que a confirmou, com redução de pena,
transitaram em julgado para ambas as partes somente em
19.06.2006 (fls. 379), a prescrição da pretensão executória
somente ocorrerá em 18 de junho de 2022, como registrou a r.
decisão hostilizada (fls.455/456).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator